Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720486-56.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOAQUIM GONCALVES NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por JOAQUIM GONCALVES NOBREGA: “DA TUTELA DE URGÊNCIA Aduz a parte autora que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte ré. Relata que está internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em unidade hospitalar credenciada, desde o dia 26/03/2024 até a presente data. Assevera que apresenta demência vascular, transtorno de ansiedade generalizada (TAG), hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Aduz que houve indicação médica de continuidade do tratamento via internação domiciliar/ home care. Todavia, a parte ré recusou a cobertura do tratamento domiciliar/home, após concluir "não haver pertinência técnica para assistência de enfermagem beira leito, sendo deliberada assistência conforme indicação clínica apresentada em tabela norteadora utilizada (NEAD)”. Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização para internação via home care contínua por parte do plano de saúde réu, em sua residência, nas condições estabelecidas e pleiteadas pelos médicos que o assistem. É a síntese do necessário. Passo a decidir. Nesta análise preliminar, presente a probabilidade do direito alegado. O relatório médico que fundamenta o pedido, ID 195398497, registra que, em visita realizada ao autor em 01/05/2024, encontrou o paciente "em leito de UTI, acamado, com muita dificuldade de mobilização no leito e em terapia de reabilitação com a fisioterapia para saída segura do leito, em uso de Oxigenioterapia contínua sob cateter de O2 em baixo fluxo 24h por dia. Recebendo dieta enteral pela gastrostomia e via oral somente com a fonoaudiologia". Diante do quadro, propôs o médico um plano terapêutico, indicou materiais para a desospitalização (cama, cadeiras específicas, fraldas, kits curativos, concentrador e balas de oxigênio) e os recursos humanos necessários (atendimento médico, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional e nutricionista, especificando os prazos, períodos e periodicidade). Embora a ré possa vir a discutir a extensão da assistência no curso do processo, o que provavelmente ocorrerá, diante dos motivos da negativa expostos no documento de ID 195398509 (a ré propôs a inclusão do autor no Programa de Gerenciamento de Crônicos - PGC, que conta com visita mensal de médico, enfermeiro e da equipe multiprofissional de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, bem como procedimentos pontuais, comom medicação endovenosa e/ou curativos para lesóes, mas exclui equipamentos, como cama, cadeira de rodas, cadeira de banho, suporte dieta, medicamentos de administração via oral e técnico de enfermagem beira leito), o estado de saúde do autor, descrito no relatório médico, justifica, nesta análise preliminar, a necessidade dos equipamentos e dos recursos humanos propostos no plano terapêutico do médico assistnete, haja vista que o autor está recebendo dieta enteral, oxigenioterapia contínua e está com muita dificuldade de mobilidade. Diante disso, parece ser necessária a presença de atendimento de técnico de enfermage 24 horas por dia nas duas priemrias semanas em casa e, após esse período, 12 horas por dia. Os equipamentos requeridos - cama, cadeiras, e concentrador e balas de oxigênio - também se revelam pernitentes em face do quadro de saúde. Mesmo no tocante às fraldas de uso contínuo, trata-se de insumo que é fornecido no ambiente hospitalar, e essencial à manutenção da dignidade do paciente, posto que relacionadas à sua higiene pessoal. A jurisprudência, em outros Tribunais, já se manifestou nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COBERTURA DOS MESMOS MATERIAIS /INSUMOS PRESTADOS NO TRATAMENTO HOSPITALAR. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO FRALDA GERIÁTRICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - O fornecimento de fraldas descartáveis a indivíduo que delas necessite em decorrência de patologias como o mal de Alzeheimer, na qual o indivíduo não possui controle dos esfíncteres, constitui meio necessário à manutenção da saúde - As fraldas geriátricas servem para manutenção da higiene do paciente que não detém controle sobre suas necessidades mais básicas. E a higiene, como bem se sabe, é imprescindível para a manutenção da saúde, estando inserida dentre as formas de redução do risco de doenças, agravos e incômodos do paciente.- O serviço de home care, em que se encontra amparado o apelado, trata-se de desdobramento do ambiente hospitalar na qual há o fornecimento de fraldas para o paciente internado, incluso no serviço hospitalar. (TJ-PE - APL: 5150109 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 04/12/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018) PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA FRALDAS DESCARTÁVEIS – Insurgência da ré agravante contra a r. decisão que determinou o custeio de fraldas geriátricas a serem utilizadas pela autora em home care - Autora idosa (90 anos de idade) portadora de Mal de Alzheimer em estágio avançado, em estado debilitado de saúde, não possui condições de controlar as suas necessidades fisiológicas, razão pela qual necessita de fraldas geriátricas descartáveis, item mínimo e básico de higiene – Probabilidade do direito invocado demonstrado pelo relatório médico que atesta a precariedade do estado de saúde da autora, e a progressão da doença demandando a utilização das fraldas – Caráter terapêutico do insumo (melhora as condições de higiene e manutenção de saúde) - Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de as fraldas constituírem meios necessários à manutenção da saúde, além de a higiene estar inserida dentre as formas de redução de risco de doenças e seus agravos, especialmente em paciente vulneráveis como no caso da autora idosa - Correta a decisão que deferiu a tutela de urgência à agravada, eis que atendido os requisitos para tanto – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20361415720188260000 SP 2036141-57.2018.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 13/08/2019, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019) Apenas no tocante co cudador de idosos 12 horas por dia, após a redução do atendimento dos técnicos de enfermagem, é que a prescrição médica parece exceder os serviços do home care, uma vez que o home care envolve a prestação de serviços médicos básicos, e o cuidador tem por função apenas companhar e apoiar o paciente, o que me parece estar fora da obrigação da requerida, ao menos neste primeiro momento. Em princípio, tal obrigação de custeio seria da família. Ressalte-se que a cobertura para home care vem sendo reconhecida pela jurisprudência do STJ com base na função social do contrato e no fato de que há tanto melhores condições de recuperação para o paciente, quanto vantagens financeiras para as operadoras de planos de saúde. Nesse sentido, no inteiro teor do Acórdão cuja ementa abaixo transcrevo, mencionou-se o entendimento do STJ: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR INFERIOR. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUI PELA BAIXA COMPLEXIDADE DO ATENDIMENTO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO DO LAUDO. DOCUMENTO NOVO. AGRAVAMENTO CLÍNICO POSTERIOR. ART. 493 DO CPC. ANÁLISE CONCRETA E FUNDAMENTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HOME CARE POR 24H/DIA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".(Súmula n. 608/STJ). 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora. 5. (...). (Acórdão 1654338, 07274489720218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do voto do Exmo. Desembargador Relator Alfeu Machado, transcrevo: “Trago à baila, por oportuno, a observação feita pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do REsp 1.599.436/RJ pela Terceira Turma do STJ, em 23/10/2018 (DJe 29/10/2018), o qual assim dispôs: No que tange à cobertura do serviço "home care", a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o "home care", na modalidade "internação domiciliar" (substituto de uma internação hospitalar), deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, independentemente de previsão contratual, tendo em vista as vantagens do ambiente domiciliar, em comparação com o hospitalar, do ponto de vista do bem-estar e da recuperação do paciente, bem como as vantagens financeiras para operadora, em termos de redução de custos. Ademais, após a edição da Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, sepultou-se a discussão acerca da natureza do rol da ANS – se taxativo ou exemplificativo -, estabelecendo que “o rol de procedimento e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). Ou seja, não é dado ao plano de saúde, sem a justificativa adequada, a eleição ou a alteração da terapia a ser implementada no tratamento do participante. É que, desde que a enfermidade que acomete o participante seja acobertada pela modalidade de atendimento contratada ou aderida, estando o pedido do segurado respaldado por necessidade devidamente fundamentada, não é dado à operadora interferir na terapêutica adotada pelo profissional da saúde responsável. Não bastasse, o tratamento domiciliar é uma extensão do tratamento hospitalar, sendo devido quando prevista a doença a ser coberta, havendo indicação médica, enquanto perdurar a relação contratual entre as partes.” De fato, o tratamento domiciliar que é mais benéfico ao paciente, pois possibilita sua permanência no lar, junto à família, recebendo cuidados mais afetuosos e, em muitos casos, se revela mais vantajoso para o plano de saúde, por ser menos oneroso financeiramente do que a internação hospitalar, onde, além do tratamento, deve-se arcar com os custos hospedagem. O receio de dano, no caso, é evidente, pois aguardar a tramitação regular do processo é submeter a parte autora à piora do seu estado de saúde, já bastante delicado. Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora e determino que a parte ré forneça, no prazo máximo de um dia, serviços de “home care” que atendam às exigências previstas no relatório médico de ID 195398497, com exceção apenas do custeio de cuidador de idosos 12h dia após a redução do atendimento de técnicos de enfermagem, até que se faça necessário para fins da preservação da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000 (um mil reais). Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro tomar ciência da decisão. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Cumpra-se em regime de urgência. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça. DA EMENDA À INICIAL Sobre a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, esclareça a parte autora se o pedido foi formulado por equívoco, uma vez que não forneceu o seu endereço eletrônico e o seu número de linha telefônica móvel, nem de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização desses dados no processo judicial, bem como não forneceu os endereços eletrônicos ou outro meio digital que permitam a localização do(s) réu(s) por via eletrônica, informações imprescindíveis, nos termos do art. 2o,§1o e § 2o, da Portaria Conjunta/TJDFT no 29, de 19 de abril de 2021. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, bem como o endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma digital nos termos do art. 4-A da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. DOS ATOS ORDINATÓRIOS À Secretaria para que promova o cadastramento da Sra. Christiane Freitas Nóbrega como representante legal do autor, levando em consideração o documento de ID 195398506. Cadastre-se a intervenção do Ministério Público, considerando a interdição provisória do autor.” A Agravante sustenta (i) que é entidade de autogestão e por isso não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (ii) que o Agravado “não preenche a pontuação necessária de acordo com a tabela ABEMID e NEAD” para a internação domiciliar; (iii) que o laudo médico não faz menção acerca da complexidade do atendimento em regime domiciliar pretendida; (iii) que o Agravado foi incluso “no Programa de Gerenciamento de Casos da GEAP, que conta com visita mensal de médico e enfermeiro, equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional), e procedimentos pontuais como, medicação e curativo domiciliar, conforme necessidade clínica da paciente, não havendo apenas assistência do técnico de enfermagem beira leito”; (iv) que a “necessidade de cuidado técnico de enfermagem não se faz jus aos cuidados básicos, e sim, aos cuidados técnicos como manuseios de equipamentos e dispositivos hospitalares” que o Agravado não necessita; (v) que é essencial a participação da família nos demais cuidados e a figura do cuidador é necessária, mas não é seu o ônus de arcar com os custos respectivos; e (vi) que “as fraldas não são de custeio obrigatória do plano de saúde e devem ser providos pela própria parte Autora, ou por sua família, pois não guardam relação direta com o tratamento em regime domiciliar”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 59328719 e 59328720). É o relatório. Decido. O Agravado atende aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como reconhecido na r. decisão impugnada. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância atende aos primados da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. No entanto, a aplicação da Lei Protecionista não influencia a resolução do litígio, tendo em vista que as normas regulamentares dos planos de saúde não contrastam com a legislação civil ou especial. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Assim, contemplando o plano de assistência à saúde a cobertura do tratamento da doença que acomete o Agravado, nem mesmo a falta de previsão contratual expressa poderia ser interpretada como veto absoluto e intransponível à viabilidade do tratamento domiciliar. Nesse sentido é expressiva a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.181.543/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/08/2018)” Não se está afirmando que a exclusão ou limitação do tratamento home care contrasta invariavelmente com a legislação que rege a matéria, mas apenas ponderando que restrição dessa ordem não pode prevalecer quando a implementação do atendimento domiciliar não é uma mera opção, mas um imperativo médico para o resguardo da saúde e da vida do paciente, como na espécie. A internação domiciliar diferencia-se da assistência domiciliar justamente por envolver a necessidade de tratamento em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, prestado por equipe multidisciplinar, como no caso vertente, conforme estabelecem o artigo 19-I da Lei 8.080/1990 e a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 11/2006. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1728042/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rela. p/ Acórdão Mina Nancy Andrighi, DJe 08/11/2018)” Nessa ordem de ideias, se o médico que assiste o Recorrido concluiu pela necessidade da internação domiciliar, com acompanhamento ininterrupto por equipe multidisciplinar por tempo determinado, a prevalência da barreira contratual em que se ampara a Agravante atrita com a Lei 9.656/1998. A respeito do tema, vale colacionar outro elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.204.136/PE, 4a T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 02/04/2018)” Consigne-se que o laudo médico emitido concluiu pela necessidade e adequação do tratamento domiciliar, in verbis: “RELATÓRIO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE HOMECARE: 87 anos Alergias: Desconhece. Doenças e condições clínicas diagnosticadas: - Hipertensão arterial sistêmica - Diabetes Mellitus tipo 2 - Obesidade - Estigmas para Síndrome de Apnéia do Sono acentuada. - Transtorno Ansiedade Generalizada - Demência vascular - Dermatite atópica - Institucionalizado, porém conseguia comer sozinho e caminhar com ajuda, além de tomar banho no chuveiro com ajuda. Medicações em uso: -Aloglitpina 25mg 1-0-0, -Atorvastatina 40 mg 1 cp dia -Losartana 50 mg 1-0-0, -Donepezila 5mg 0-1-0, -Citalopram 20mg 0-0-2, -Risperidona 1mg 0-0-1 , -Metoprolol 50mg 1-0-0, -AAS 100mg 0-1-0 Hábitos de vida: - Nega roncos noturnos e tem sono reparador. - Sedentário. Consegue subir pelo menos 3 andares de escada sem parar. - Faz musculação 2-3x semana, durante 60min por dia, sem mal-estar. - Mantendo o peso. Engordou 5Kg no último ano. Sem dieta orientada pelo Nutri. - Nega etilismo. - Nega Tabagismo. História Familiar: - Pai, Mãe e Irmãos sem ICO ou AVC ou Chagas. - Nega morte súbita. - Nega história de câncer. Cirurgias prévias: - Sem Atual: DATA DA ADMISSÃO HOSPITALAR: 16/03/2024 . ADMISSÃO NA UTI: 26/03 . HPMA: Paciente domiciliado em instiuição de Longa Permanência, deu entrada acompanhado pelo filho com relato de que há 1 dia iniciou quadro de febre alta e mal estar. Há 30 dias apresentou quadro de sindrome gripal, fez uso de clavulin por 7 dias sem realização de teste de COVID 19. Apresentou algumas idas ao pronto-socorro sem resolução do quadro. Diurese fétida, evacuações presentes sem queixas relacionadas. Nega sangramentos, dor abdominal, sintomas gastrointestinais, nauseas/vômitos ou dor torácica. Diagnósticos da internação: - Hiponatremia sintomática (rebaixamento do nível de consciência) recorrente - Conjuntivite em olho E - precaução de contato - Broncopneumonia microaspirativa recorrente - Em processo de reabilitação da via oral pela Fisioterapia e Fonoaudiologia - Gastrostomia realizada em 17/04/24 . AVALIAÇÃO MÉDICA EM 01/05/2024: Encontrei paciente em leito de UTI, acamado, fragilizado, com muita dificuldade de mobilização no leito e em terapia de reabilitação com a fisioterapia para saída segura do leito, em uso de Oxigenioterapia contínua sob cateter de O2 em baixo fluxo, 24h por dia. Recebendo dieta enteral pela gastrostomia e via oral somente com a fonoaudiologia. Exame Físico: Mai24: Peso: 90kg; Altura: 165cm, PA1 142/70mmHg, FC 78bpm, SaO2 91%, sob cateter nasal 1lpm. Reguar estado geral, eupnéico(a), hipocorado(a) +/4+, hidratado(a), acianótico(a). AC: RCR em 2T, BCNF, sem sopros. AP: MV fisiológico bilateral, reduzido nas bases Abdome: Flácido, indolor, RHA normais. Extremidades: Membros inferiores sem edemas. Edema de parede abdominal e de membros susperiores. Exames de Imagens: - TC de crânio 17/03/2024: Ausência de alterações agudas intracranianas. - TC de tórax 16/03/2024: Broncopatia inflamatória. Não há consolidações, derrame pleural, pneumotórax. Demais achados pormenorizados acima. - TC de abdome 16/03: IMPRESSÃO: Bexiga sob baixa repleção, de análise limitada, com aparente espessamento parietal difuso (Cistite?). Próstata volumosa. Divertículos cólicos, sem sinais inflamatórios agudos. Ateromatose vascular acentuada. - TC de crânio 25/03/24: Ausência de alterações agudas intracranianas. Exame inalterado em relação à TC do dia 17/03/2024. - TC de abdome 25/03/24:Passagem de sonda transesofágica com extremidade distal no estômago; Que não há distensão gastrointestinal com igual aspecto do conteúdo fecal do intestino grosso, sem fecaloma; Que não há líquido livre intracavitário nem pneumoperitônio; e Demais aspectos mantidos. - EcocardiogramaTT 26/03/24: FE 62%, Septo sigmóide -Ventrículo esquerdo com função diastólica, contratilidade regional e fração de ejeção preservadas. -Ventrículo direito com função sistólica preservada. - Espessamento das valvas mitral e aórtica sem alteração hemodinâmica significativa -Refluxo tricuspídeo discreto.- Ectasia discreta de raiz aórtica - EEG (28/03): Ausência de atividade epileptiforme. PLANO TERAPÊUTICO: - Desospitalização para HOMECARE (lar de idosos aonde morava não tem condições de recebê-lo na codnição de atual de fragilidade) - Preparo familiar e da casa para receber idoso frágil com alto grau de dependência para as atividades básicas de vida diária (comer, higiene íntima e se movimentar). - Preparo para suporte de oxigenioterapia domicilar por 24h &gt;&gt; concentrador de O2 e balas de O2 para transporte - Preparo para uso de dieta enteral domiciliar de longo prazo via gastrostomia - Cuidados com fisioterapia motora e respiratória domiciliar para reabilitação. - Cuidados com fonoterapia domiciliar de longo prazo para redução de risco de broncoaspiração recorrentes por disfagia importante. - Cuidados com terapia ocupacional de longo prazo pela baixa mobilidade e pela perda cognitiva progressiva. - Cuidados de enfermagem para curativos e manejo da gastrostomia recente e da baixa mobilidade com risco muito elevado de úlceras de pressão (inclusive já tratou úlcera de pressão nesta internação atual) SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONVÊNIO GEAP PARA REALIZAÇÃO DA DESOSPITALIZAÇÃO: - Uma Cama hospitalar com elevação de cabeceira e grades laterais (regiao de membros inferiores e membros superiores) &gt;&gt; paciente com muito baixa mobilidade e alto risco de broncosaspiração quando colocado em cabeceira baixa, além de alto risco de quedas em camas sem as grades laterais. - Uma Cadeira de banho para levar até o banheiro. - Uma Cadeira de rodas para movimentação domiciliar a possíveis deslocamentos externos futuramente. - Fraldas geriátricas para duas trocas diárias, cerca de 60 fraldas mensais. - Kit curativos proteção da gastrostoamia para troca diária, cerca de 30 uinidades mensais - Um concentrador de oxigênio para uso diário, durante 60 dias (com possível necessidade de prorrogação a dependeer da evolução clínica) pois está necessitando de O2 contínuo nas 24h do dia na internação hospitalar. - Duas balas de Oxigênio pequenas: Uma para transporte e outra para back up em caso de falta de energia no domicílio. SOLICITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O CONVÊNIO GEAP PARA REALIZAÇÃO DA DESOSPITALIZAÇÃO: - Atendimento médico 1x semana no primeiro mês após a desospitalização - Atendimento de enfermeiro 3x semana, no primeiro mês. - Atendimento de técnico de enfermagem 24h por dia nas primeiras duas semanas em casa e após este períodos, técnico de enfermagem 12h por dia. - Cuidador de idosos 12h por dia após a redução do atendimento de técnicos de enfermagem. - Fisioterapia motora 1x dia, 7 dias por semana, no primeiro mês após desospitalização. - Fisioterapia respiratória 1x dia, 7 dias por semana, no primeiro mês após desospitalização. - Fonoterapia 7 dias por semana, no primeiro mês após desospitalização. - Terapia ocupacional 1x dia, 7 dias por semana, no primeiro mês após desospitalização. - Nutricionista 1x por semana, no primeiro mês após desospitalização. FICO À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. 61-99334-3226.” Essa tendência de agravamento das complicações evidencia a necessidade de acompanhamento ininterrupto do Agravado por profissionais habilitados. A Agravante terá oportunidade de expandir o contraditório e produzir as provas que, em tese, podem infirmar o direito do Agravado à internação domiciliar. Todavia, a tela probatória dos autos, moldada nessa fase embrionária da relação processual, atesta a probabilidade do seu direito que basta à concessão da tutela de urgência. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator